Tribunal: TJSP
Processo: 1002531-82.2021.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fundada em escritura pública de transação extrajudicial com ajuste acerca da obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais. Sentença de parcial procedência dos embargos. Apelos de ambas as partes.

Nulidades não caracterizadas. Sentença, regularmente motivada, que não é extra petita, não ostenta as omissões e contradições indicadas, não deliberou sobre

Ementa:
Apelação cível. Embargos à execução fundada em escritura pública de transação extrajudicial com ajuste acerca da obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais. Sentença de parcial procedência dos embargos. Apelos de ambas as partes.

Nulidades não caracterizadas. Sentença, regularmente motivada, que não é extra petita, não ostenta as omissões e contradições indicadas, não deliberou sobre matéria estranha aos autos, não surpreendeu nenhuma das partes nem violou o contraditório e a ampla defesa. Além de terem sido examinadas de modo fundamentado todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na r. sentença, o executado apelou, tendo a oportunidade de submeter suas alegações à análise deste E. Tribunal de Justiça pela via recursal, não havendo, assim, qualquer prejuízo apto a respaldar as nulidades enunciadas.

Legitimidade ativa para a ação de execução de honorários sucumbenciais, fundada em escritura pública de transação extrajudicial. Escritura celebrada entre o executado embargante e os autores de outra ação judicial, na qual tais autores foram sucumbentes. Pela escritura de transação, foi estabelecida a responsabilidade do executado ora embargante pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos autores daquela demanda. Verba devida aos advogados da parte vencedora. Art. 24 da Lei o 8.906/1994. Embora não tenham participado da escritura de transação, os exequentes ostentam legitimidade para cobrarem a dívida do executado, que se obrigou perante os devedores dos honorários sucumbenciais no pagamento dessa verba. Há nessa transação, no que toca à obrigação assumida pelo executado, estipulação em favor de terceiros, os ora exequentes. Legitimidade ativa reconhecida. Art. 436, parágrafo único, do CC.

Mérito. Embargante que afirmou ter pagado o débito e cumprido sua obrigação, ao realizar o depósito judicial, em outros autos, do valor que reputou devido. Homologação do reconhecimento pelo embargante da procedência parcial do pedido formulado na execução. Possibilidade de levantamento do valor depositado após este julgamento desde que não seja ele impugnado por recurso a que se conceda efeito suspensivo.

Crédito exequendo. 10% sobre o valor da causa na demanda no 1001601-33.2016.8.26.0238, atualizado desde o ajuizamento daquela ação, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Art. 85, §16, do CPC.

Correção monetária e juros de mora. Apesar da omissão no título executivo, a correção monetária e os juros de mora se consideram incluídos na condenação.

Litigância de má-fé não caracterizada.

Art. 940 do CC. Para a aplicação aos embargados da penalidade prevista no art. 940 do CC, seria necessária a prova de sua má-fé, o que não restou demonstrado nos autos. Jurisprudência do E. STJ. Súmula no 159 do E. STF.

Verbas sucumbenciais. Observada a proporção da sucumbência de cada parte, conclui-se que a sucumbência dos embargados é mínima. Art. 86, parágrafo único, do CPC.

Desprovido o apelo do embargante. Acolhido em parte o recurso dos embargados.